Tribunal: TJDFT
Processo: 0727553-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Indulto pleno. Decreto 12.338/24. Crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. Reparação do dano. Incapacidade econômica presumida. Agravo provido em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto Presidencial 12.338/24, porque não reparado o dano e não demonstrada a impossibilidade de fazê-lo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há elementos que demonstrem a incapacidade econômica do agravante para reparar os danos causados à vítima.
III. Razões de decidir
3. O D. 12.338/24 estabeleceu, entre as condições para concessão do indulto a condenados por crimes patrimoniais sem grave ameaça e violência, a reparação do dano, excetuada a necessidade de reparação do dano aos que comprovem, ou seja possível presumir incapacidade econômica de repará-lo.
4. Demonstrada a incapacidade econômica do apenado para reparar o dano causado à vítima – aposentado, com renda mensal de um salário-mínimo, que é assistido pela Defensoria Pública e teve o dia-multa fixado no mínimo legal -, a situação se enquadra na hipótese de indulto do art. 9o, XV, c/c art. 12, § 2o, do D. 12.338/24, que beneficia o hipossuficiente econômico.
IV. Dispositivo
5. Agravo provido em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto 12.338/24.